Tribunal: TJBA
Processo: 8101131-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101131-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ROSA MARIA TOSTO e outros (3)

Advogado(s)
:
ERIKA VALVERDE PONTES, MARINA ANDRADE CALMON DE SIQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a embargante ao fornecimento de serviço de home care, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios incidentes sobre o valor pago ao serviço de home care por 12 meses mais os danos morais. O embargante alega omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sustentando tratar-se de obrigação continuada e defendendo a fixação sobre valor certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais quando a matéria não foi ventilada no recurso de apelação, caracterizando inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não podendo ser utilizados para inovar ou ampliar o objeto do recurso originário.

Configura inovação recursal a tentativa de rediscutir, em embargos de declaração, ponto não impugnado no recurso de apelação, como a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Verificada a preclusão consumativa, não é possível conhecer de embargos que pretendem rediscutir matéria não arguida oportunamente, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 435, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1476261/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2015, DJe 23.10.2015; TJ/BA, Embargos de Declaração nº 0509341-39.2017.8.05.0080/50000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 29.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101131-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargados ROSA MARIA TOSTO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .